Tribunal: STF
Processo: Rcl 61127
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Construtora Remo Ltda. alega ter a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0001183- 67.2014.5.03.0014, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a isonomia de trabalhador submetido a terceirização ilícita com os empregados da tomadora dos serviços que desempenham as mesmas funções. 



    Sustenta a autora que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal no julgamento da ADPF 324, além de haver afastado a norma do art. 25, §1º, da Lei n. 8.987/95 sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constituiria afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Discute-se nos autos sobre eventual descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Em relação à ADPF 324, não há falar em violação ao entendimento desta Corte.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 30 de setembro de 2015, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello). 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outro lado, no que toca à alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, assiste razão à reclamante.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização de serviços, nos seguintes termos: 



     O ordenamento jurídico-trabalhista, com base no princípio protetor e visando à tutela do crédito trabalhista, de natureza alimentar, dispõe sobre a ilegalidade da contratação de trabalhadores por empresa interposta, com prevalência da relação empregatícia bilateral prevista nos art. 2 0e 3° da CLT, ressalvando as hipóteses autorizadas por lei, como o trabalho temporário e os serviços de vigilância, conservação, limpeza e especializados ligados à atividade-meio da tomadora, desde que não haja pessoalidade e subordinação direta. Incidência da Súmula 331 item 1 do TST. 



    No caso, os serviços objeto da terceirização estão vinculados à dinâmica normal ou à atividade-fim da tomadora, 2a reclamada. 



    Com efeito, o preposto da 1a reclamada declarou que o reclamante "fazia corte e religamento de energia; que fazia serviço de eletricista de corte e energia" (fi. 508). 



    [...]



    Portanto, os serviços prestados pelo reclamante não se destinam a mero suporte à atividade-fim da tomadora CEMIG. Ao revés, são intimamente vinculados às atividades necessárias ou úteis ao cumprimento do objeto social da 2a reclamada. Não é razoável que uma empresa concessionária ou permissionária de serviços de distribuição e comercialização de energia elétrica prescinda de serviços de eletricista para corte e religação de energia, essenciais à viabilização do empreendimento econômica, de notável interesse público.



    Nesse sentido, a terceirização dos serviços de eletricista de corte e religação de energia pela CEMIG teve como finalidade excluir uma parcela de trabalhadores que lhe prestavam serviços em atividade-fim das leis trabalhistas pertinentes e dos benefícios coletivos ajustados com o sindicato da categoria profissional. 



    Certo que o art. 25 § 1° da Lei 8.987195 autoriza a concessionária, no cumprimento de seus deveres, ... contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.... Todavia, esse dispositivo não tem o alcance desejado pelas reclamadas, que é legitimar a terceirização da atividade-fim da tomadora dos serviços com fraude à legislação trabalhista e às garantias e valores consagrados na Constituição Federal. 



    Sua aplicação é limitada às relações civis e administrativas, afetas às concessionárias distribuidoras de energia elétrica, não se direcionando a relações laborais, reguladas por legislação própria e específica. 



    Segundo o §1º, do art. 25, da Lei n. 8.987/95, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    O ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do dispositivo legal, adotando entendimento pelo qual se veda a terceirização. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente